Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705459-83.2022.8.07.0006 APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: MARIA APARECIDA DOS REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por Crefisa (Id. 56701673) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de conhecimento proposta por Maria Aparecida dos Reis, que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou o Réu a restituir valores e a pagar indenização por danos morais. Destaco ser desnecessário atribuir efeito suspensivo à Apelação, uma vez que já é dotada de tal efeito, por força do disposto no art. 1.012 do CPC. Ademais, não se trata de hipótese em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação (artigo 1.012, § 1o, do CPC). Assim, nada há a prover no momento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora